Tribunal: TJDFT
Processo: 0060452-89.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0060452-89.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS APELADO: ANTONIO CARLOS SIMOES D E C I S Ã O Trata-se de medida cautelar em apelação cível interposta por RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS contra sentença da 2a Vara Cível de Brasília proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ANTÔNIO CARLOS SIMÕES. Em suas razões (ID 48838171), alega que: 1) foi contratado pelo apelado para estabelecer parceria para recuperação de créditos da empresa SPAM; 2) pelo contrato, deve receber parte dos honorários administrativos e judiciais obtidos em razão da cobrança de créditos em favor da empresa SPAM; 3) o contratante, após constatar que o direito do contratado seria reconhecido judicialmente, renegociou com a empresa SPAM a redução gradativa dos honorários e, posteriormente, rescindiu o contrato de prestação de serviços e celebrou compromisso de pagamento de honorários por êxito, no qual reduziu ainda mais os honorários contratuais, tudo isso sem ciência ou anuência do contratado e com o propósito de ocultar patrimônio; 4) atuou por 9 anos em benefício da SPAM; 5) a relação contratual entre o requerido e a SPAM foi objeto de ação de improbidade administrativa, não qual não foi constatada qualquer ilicitude; 7) trabalhou efetivamente na recuperação judicial do crédito obtido pela SPAM em desfavor da CONAB, que tramitou na Justiça Federal, portanto, tem direito de parte dos honorários obtidos naquele processo; 8) caso a medida cautelar seja indeferida, não haverá saldo suficiente para arcar com eventual condenação ou cumprimento de sentença. Requer o arresto de R$ 67.821.030,71 depositado pela CONAB no cumprimento de sentença 0009218-38.2001.4.01.3400, em curso na 5a Vara Federal Cível - SJDF, montante equivalente aos honorários contratuais e de sucumbência que entende lhe fazer jus. É o relatório. Decido. A tutela de urgência de natureza cautelar tem por finalidade assegurar a eficácia da demanda cognitiva e pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito (art. 301 do CPC). Todavia, é indispensável apresentar evidências de probabilidade do direito e de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para o deferimento do pedido cautelar. Na hipótese, o requerido, Antônio, celebrou contrato com a Sociedade Produtora de Alimentos Manhuaçu - SPAM S/A, com objeto de prestar serviços de assessoramento técnico-profissional para recuperação de créditos de operação de compra e venda de cinquenta mil toneladas de leite em pó desnatado junto à Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB. De acordo com a cláusula terceira desse primeiro contrato, a empresa SPAM deve pagar à Antônio, a título de honorários, 40% do montante que receber, após a efetiva recuperação do crédito. Em um segundo contrato, no qual se funda a pretensão do requerente (ID 8883160 - Pág. 46), Antônio cede ao requerente, Raimundo, 70% dos direitos decorrentes do contrato celebrado entre Antônio e a empresa SPAM S/A. Neste pedido cautelar, Raimundo pede o arresto de parte dos valores depositados pela CONAB no cumprimento de sentença 0009218-38.2001.4.01.3400, em curso na 5a Vara Federal Cível - SJDF, em razão de sua atuação judicial. A controvérsia reside em definir se os contratos abrangem a atuação judicial de Raimundo ou se são restritos à atuação administrativa. A cláusula primeira do contrato entre Antônio e SPAM (ID 8883160 - Pág. 46) estabelece as obrigações do contratado: “a) a formulação de proposta para o acertamento administrativo, adotando as medidas necessárias ao recebimento do aludido crédito; b) proceder o acompanhamento do assunto até liquidação final; c) apresentar, quando solicitado, relatório dos trabalhos desenvolvidos.” Ou seja, o contrato estabelecido entre Raimundo e Antônio é limitado à atuação administrativa. A conclusão de que a contratação se referia apenas à atuação administrativa se reforça pelo fato de Raimundo ser funcionário da CONAB e possuir conhecimento técnico sobre o procedimento de recuperação de créditos dentro daquele órgão, na esfera administrativa. O requerente não prova a efetiva atuação judicial. Pretende produzir prova testemunhal para demonstrar que trabalhou no processo que tramitou na Justiça Federal, o que à toda evidência não é hábil para tal propósito. Os documentos apresentados são cópias do processo (ID 8883160) e procurações que não mencionam seu nome (ID 8883163). No mesmo sentido, é oportuno o argumento contido na sentença de que a dissociação entre a via administrativa e a judicial se revela clara pois os Antônio e SPAM celebraram contratos posteriores, nos quais previam a atuação judicial e passaram a se referir a Antônio como “advogado” e não mais como “contratado” (ID 97324951 – Pág. 75/78 e 8883184 – Pág. 111 e seguintes). Assim, não há elementos que demonstrem que o requerente possui direito sobre o valor a ser pago no cumprimento de sentença 0009218-38.2001.4.01.3400, em curso na 5a Vara Federal Cível - SJDF. INDEFIRO o pedido cautelar. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator